Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002370-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SILVESTRE LEITE DA SILVA - CPF: 103.819.881-04 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1002370-14.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Silvestre Leite da Silva

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“3.1- O embargante não passou sua senha para terceiro, pois quem ligou possuía todos os seus dados bancários, que somente o embargado detinha.

3.2- A súmula 479 do STJ deve ser aplicado no caso em tela, pois a decisão singular, reconheceu que mesmo o embargante tendo bloqueado a sua conta após este entregar o seu cartão as pesssoas que se passaram como funcionário, a embargada não foi zelosa no bloqueio imediato da conta e do cartão, para evitar que ocorresse compras em seu nome através do cartão de débito.

3.3- A sentença singular reconhece que em que pese a alegação da parte demandada de culpa exclusiva da vítima, verifica-se dos autos, que a negligência da parte ré foi determinante para a ocorrência da fraude realizada na conta da parte autora, momento em que não realizou o bloqueio da conta, quando da solicitação do consumidor, bem como autorizou a realização de compras/saque em valor superior ao limite

(...)

5.10- O acordão valorizou um trecho do boletim de ocorrência, que foi posteriormente complementado, com isso a prova documental alegada no acordão- boletim de ocorrência , induziu o juízo ao erro

5.11-O acordão, ora guerreado, fez com que o acordão tivesse alicerçado em uma prova incompleta com a leitura do dia 09/12/2020 sem acrescentar a leitura do B.O complementado no dia 11/12/2020”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, manter a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição lançada no ID. 99663486.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo moral e material suportado pelo Recorrido.

O Recorrido comprovou que ocorreram transações não reconhecidas, por meio de seu cartão de débito/crédito, depois da ocorrência do famigerado “Golpe do Motoboy”.

Consta da inicial que o Reclamante autorizou a ida de um “funcionário do banco” até sua residência, onde preencheu um termo com a entrega do cartão bancário e senha a este terceiro. Consta ainda que no mesmo dia da entrega do cartão, o autor teria entrado em contato com a sua gerente de conta e solicitado o bloqueio imediato do cartão.

Em que pesem os transtornos sofridos pelo Recorrido, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, ao permitir que terceiro desconhecido tivesse acesso ao seu cartão magnético e senha.

Assim, como o Recorrido entregou o seu cartão de crédito/débito e a senha a terceiros desconhecidos, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor”.

Ainda, quanto à pretensão de aplicação do disposto na Súmula 479 do STJ, constou o seguinte no voto embargado:

“Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que o autor não agiu com zelo ao entregar seu cartão e senha para terceiros que foram até a sua residência, e, infelizmente, caiu em um golpe entregando o cartão com todas as informações necessárias a terceiros.

É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de entregar o seu cartão a terceiros, ou tivesse acessado ao site da instituição financeira, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

Colaciono abaixo trecho da fundamentação constante na decisão monocrática no Agravo em REsp 1.652.048 - SP (2020/0014659-3), Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos “Golpe do Motoboy”:

‘É de curial sabença que cabe ao titular do cartão de crédito zelar pelo seu cartão e senha, o que não foi feito pelo autor no caso dos autos , que infelizmente caiu em golpe transferindo o plástico com todas as informações necessárias a terceiros.

No caso vê-se que não há que se falar em responsabilidade objetiva do apelado, visto que foi o autor que não se comportou com a responsabilidade que dele se podia exigir e que o obrigava a cuidar zelosamente das coisas colocadas ao seu dispor.

E deveria, pois, nunca se soube de banco que promete "recolher" o suposto cartão clonado na residência do titular .

E, por certo, tivesse o cliente ligado realmente antes de entregar o plástico a terceiros ou mesmo acessado a site do Banco, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer , como se observa da contestação apresentada pelo requerido (fls. 59). Nesse ponto, ressalva-se, novamente, a ausência de comprovação dessa comunicação do autor nos canais de comunicação oficiais do banco "ANTES" de o fato criminoso ocorrer .

Até onde se sabe, o sistema do banco funcionou, pois, tão logo realizados os gastos no cartão, o SMS chegou prontamente ao aparelho celular do autor, como ele mesmo afirma. E sem o aviso, o prejuízo poderia ser até maior’.

(STJ - AREsp: 1652048 SP 2020/0014659-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/03/2020)

(...)

Portanto, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar sua senha pelo telefone a estranho e entregar seus cartões a terceiros, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Por fim, quanto às operações de saque realizadas no dia 10/12/2020, ou seja, que se deram após o pedido de cancelamento da conta/cartão, restou incontroverso que houve a restituição dos valores pela via administrativa”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021